Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700778-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINO OLIVEIRA SILVA, MARIA BARBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. O imóvel do devedor fiduciante, ora Agravante, foi arrematado no segundo leilão, pelo valor de R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais) (ID 80127745, pág. 188). Em 5/12/2025, foi prenotada na matrícula do imóvel escritura pública de compra e venda lavrada em 1o/12/2025, com a informação de que Maury Carneiro Portela arrematou o imóvel, no segundo leilão público realizado em 19/11/2025 (ID 80127745, pág. 203). Frise-se que, nos termos do § 4o do art. 903 do CPC/15, após expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Acrescente-se que a lei processual é clara ao disciplinar que, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (CPC/15, art. 903). Logo, inviável, nesta via processual, cancelar a prenotação, restabelecendo-se os efeitos da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do recurso (ID 80127744). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator